Tribunal: STF
Processo: AO 2832
Classe: AO
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-28
Data de publicação: 2024-05-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Cuida-se, na origem, de ação ajuizada perante a Justiça Federal de Curitiba/PR, por meio da qual a autora busca obter provimento jurisdicional que assegure:



    “4. A anulação, com efeitos retroativos, do despacho comum administrativo nº 056125.2021 e do despacho comum administrativo nº 060023.2021 proferidos nos autos do PGEA nº 20.02.0004.0000541/2021-98, o qual tramita perante o Ministério Público do Trabalho, tendo em vista todas as ilegalidades citadas, visando a manutenção da Autora em folha de pagamento com direito a todos os vencimentos e vantagens pecuniárias inerentes ao cargo de Procuradora do Trabalho.”



    2. O Juízo Federal de Curitiba declinou da competência em favor desta Corte, anotando, para tanto, que “este feito deverá seguir a sorte das ações de nº 5037654- 69.2019.4.04.7000 e nº 5077951-21.2019.4.04.7000, nas quais houve declaração de incompetência deste Juízo Federal para o julgamento da causa, porque, sendo conexas as demandas, impõe-se o cumprimento da decisão proferida pelo STF nos autos de "Reclamação nº 38.697 Paraná", que cassou a decisão reclamada e reconheceu a competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar a questão” (e-doc. 67).



    3. Em despacho inicial, determinei a cientificação das partes sobre a remessa dos presentes autos a esta Corte, bem como para que, em 10 (dez) dias, requeressem o que entenderem de direito (e-doc. 73).



    4. A parte autora se manifestou reiterando o pedido de procedência da ação (e-doc. 77). A Procuradoria-Geral da República pugnou pela retificação do polo passivo da ação, bem como requereu nova vista dos autos para parecer na condição de custos legis (e-doc. 79).



    5. Pois bem. Reexaminando os autos, tenho que outro deve ser o desfecho, nos moldes do decidido na AO nº 2.834/PR. Ao que interessa, a Reclamação nº 38.697/DF foi julgada procedente sob o fundamento de que, nos termos da jurisprudência assentada nesta Corte, é competência exclusiva do Supremo Tribunal Federal processar e julgar, originariamente, todas as ações ajuizadas contra decisões do Conselho Nacional de Justiça e do Conselho Nacional do Ministério Público proferidas no exercício de suas competências constitucionais.



    6. No caso, a Ação nº 5037654-69.2019.4.04.7000, ajuizada pela autora sindicando atos do CNMP, foi autuada nesta Corte como AO nº 2.813/DF. Essa Ação, pelo seu objeto (questionamento da legalidade de atos do CNMP), está aderente à hipótese decidida na Reclamação nº 38.697/DF, sendo desta Corte a competência originária para dela conhecer. Já a Ação nº 5077951-21.2019.4.04.7000, ajuizada pelo Ministério Público Federal com base nos mesmos atos do CNMP, foi autuada nesta Corte como AO nº 2.805/PR, com idêntica causa de pedir. Essa identidade justifica sua distribuição por dependência à AO nº 2.813/DF, pois ocorrente hipótese de conexão prevista no art. 55 do CPC. 



    7. Examinando os autos, observo, todavia, que esta ação não tem como causa de pedir a nulidade ou anulabilidade de atos do CNMP. Em outras palavras, não se está questionando atos imputados ao Conselho Nacional do Ministério Público, não se subsumindo, o caso, ao disposto no art. 102, inc. I, al. “r”, da Constituição da República. Na verdade, a autora aponta como causa de pedir uma série de problemas de saúde (questões de ordem subjetiva), bem como o indeferimento de seus pleitos funcionais pela Administração Pública (Ministério Público do Trabalho).



    8. Ou seja, esta ação se fundamenta na alegada ilegalidade de atos praticados no âmbito Procuradoria-Geral do Trabalho, órgão que, muito embora integre o Ministério Público da União (art. 128, inc. I, da CRFB), não figura entre aqueles elencados do art. 102, inc. I, da CRFB, a partir dos quais exsurge competência originária desta Corte para conhecer de eventual ação judicial.



    9. Não bastasse isso, como esta ação sindica atos imputados ao Ministério Público do Trabalho, e as ações AO nº 2.805/PR e nº 2.813/DF questionam ou derivam de atos praticados pelo Conselho Nacional do Ministério Público, não há falar em conexão, nos termos do art. 55 do CPC, pois inexistente pedido ou causa de pedir comum.



    10. Assim, por inocorrer, na espécie, nenhuma das hipóteses elencadas no art. 102 da CRFB, reconheço a incompetência desta Corte para processar e julgar esta ação, determinando, por consequência, o seu retorno à Justiça Federal de Curitiba/PR.



    Intimem-se. Caso frustrada a intimação, publique-se, reguardadas  as peculiaridades inerentes ao segredo de justiça.



    Preclusa esta decisão, remetam-se os autos à Justiça Federal de Curitiba/PR.



    Brasília, 28 de maio de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator